Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015695-14.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JOAO VITOR DA SILVA
RECORRIDO: MOTO CAMPO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM MOTOCICLETA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO REPARO – PRAZO LEGAL DE 30 DIAS OBSERVADO – ART. 18, §1o, DO CDC – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que, em 01/06/2025, o farol da motocicleta passou a apresentar falhas intermitentes durante o turno noturno de trabalho, o que o expôs a risco de acidente e que em 02/06 agendou o atendimento e, no dia 03/06, levou o veículo à concessionária ré, tendo a moto permanecido retida por cerca de 20 dias até a finalização do reparo, ocorrido apenas em 25/06/2025. O autor afirma que, durante todo esse período, ficou impossibilitado de exercer sua única atividade laboral, acumulando prejuízos financeiros e sofrimentos emocionais, não tendo recebido qualquer solução paliativa ou suporte da empresa.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem, a solução do presente litígio não exige grandes esforços, especialmente à luz do que dispõe o Código de Processo Civil (art. 373, I e II, do CPC), que estabelece que cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito.Por se tratar de uma relação de consumo e estando clara a hipossuficiência do consumidor, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que busca equilibrar as partes, proporcionando ao consumidor acesso facilitado aos instrumentos de defesa, conforme previsto no artigo 6o, VIII. Contudo, isso não implica que a parte autora esteja isenta de produzir as provas que estão ao seu alcance, o que ocorreu na presente demanda.A responsabilidade do fornecedor é excluída apenas quando comprovado que, apesar de ter prestado o serviço, não há defeito, ou quando a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).No presente caso, verifica-se que a motocicleta foi entregue para reparo em 05/06/2025 e liberada em 25/06/2025, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o do CDC. Não houve atraso na prestação do serviço, tampouco recusa em realizar o conserto. A alegação de demora, por si só, não configura ilícito indenizável, já que a ré agiu dentro dos limites estabelecidos pela legislação consumerista.No que tange ao argumento da parte autora de que teria ficado impossibilitada de exercer sua profissão, verifica-se que a própria ré, em sua defesa, apontou a existência de corridas realizadas nos dias 05 e 07/06/2025, datas nas quais a motocicleta já se encontrava retida na concessionária. O autor, por sua vez, demonstrou através de provas que essas corridas ocorreram na condição de passageiro, utilizadas inclusive para se deslocar até a própria concessionária.Contudo, ainda que comprovada a dependência do veículo para fins laborais, o reparo foi realizado dentro do prazo legal, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais.O dano moral, para fins de reparação, exige conduta que extrapole os dissabores comuns das relações contratuais. No caso concreto, o autor não logrou demonstrar que houve abuso de direito, negligência ou demora injustificada por parte da concessionária.Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.(...)”
4. A legislação consumerista, em seu artigo 18, § 1o, confere ao fornecedor o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar o vício, o que ocorreu nos autos, a reclamada demonstrou que cumpriu a obrigação prevista.
5. Isso porque, apesar dos transtornos enfrentados, a recorrida adotou medidas para solucionar o problema. Outrossim, considerando que o suporte foi prestado e que a questão foi resolvida de maneira satisfatória, não há fundamento para o pleito de indenização por danos morais e materiais, restando exaurido o objeto da demanda.
6. Portanto, pelas razões supramencionadas e ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade ou de qualquer abalo emocional significativo que ultrapasse o limite do mero dissabor inerente às relações de consumo, não há que se falar em reforma da sentença.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015695-14.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 072.008.371-05 (RECORRENTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025